Tribunal: TJDFT
Processo: 0709053-74.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. AGRAVANTE E CAUSA DE AUMENTO. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO.
I. Caso em exame
1. Estupro de vulnerável praticado dentro de ambiente doméstico, pelo pastor da igreja, que acolheu a vítima em sua residência.
II. Questão em discussão
2. Estabelecer se há prova de autoria e materialidade do crime e se a palavra da vítima, no caso concreto, deve ser valorada.
3. Adequação da valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime.
4. Avaliar se há bis in idem na incidência, concomitante, da agravante do artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, e do artigo 226, inciso II, de igual diploma legal.
5. Apreciar o cabimento de indenização por danos morais e se a hipótese é de manutenção ou redução da quantia fixada pelo Magistrado singular.
III. Razões de decidir
6. A negação dos fatos pelo réu não deve ser interpretada como mais importante do que a palavra da vítima, pois nada mais é do que mera expressão do seu direito de defesa.
7. Demonstrado nos autos, por meio do depoimento da vítima e de testemunhas, que o réu praticou estupro de vulnerável contra a criança acolhida em sua residência, deve ser mantida a condenação.
8. Adequada a avaliação negativa da culpabilidade do acusado, tendo em vista que ele era pastor da igreja frequentada pela menor e sua genitora, tendo acolhido a vítima em sua casa, expondo-a a situação de vulnerabilidade.
9. Deve ser mantida a avaliação negativa das circunstâncias do crime, pois, para manter a prática delitiva encoberta, o acusado ameaçou a vítima de morte, sob a alegação de que a jogaria em uma vala acaso contasse a alguém sobre o abuso.
10. Correta a incidência da agravante do artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, pois comprovado nos autos que o réu se prevaleceu das relações domésticas para a prática do crime.
11. Não há bis in idem quanto ao reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, e a causa de aumento prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal, quando o fator atrativo de cada uma delas é diferente.
12. Mantém-se a condenação ao pagamento de indenização mínima à vítima, sobretudo se o valor se revelou proporcional e razoável com os contornos do caso concreto.
IV. Dispositivo
13. Apelação criminal não provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 217-A; art. 61, II, alínea f; art. 226, II.